Tribunal: CARF
Processo: 10665.900140/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900140/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.713 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CEVA VETERINARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
DCOMP.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Quando não homologada a DCOMP pelo procedimento eletrônico de
cruzamento de dados, é ônus do contribuinte comprovar contabilmente seu
direito creditório na manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário.
Não apresentada essa comprovação, não se exige da autoridade tributária o
dever de comprovar de ofício o crédito do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.712, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10665.900139/2017-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900140/2017-76
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900140/2017-76

Em resumo, o caso se refere a não homologação de Declaração de Compensação –
DCOMP referente a crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ. Segundo alegação da
contribuinte, mencionado valor teria sido pago indevidamente, pois, o IRPJ do exercício foi
objeto de parcelamento deferido pela Fazenda. O valor em questão fez parte do parcelamento,
razão pela qual o Fisco teria recebido o valor duas vezes, uma no bojo do parcelamento, outra
por meio de DARF paga indevidamente.
A DCOMP não foi homologada, pois, de acordo com a DRF, a DARF em questão
teria sido utilizada para pagamento de outro débito tributário, não havendo direito creditório em
favor da recorrente.

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, juntando os seguintes
documentos: i) Despacho decisório; ii) PER/DCOMP; iii) DARF referente ao valor do indébito
cobrando o tributo não homologado; iv) DIPJ comprovando o total do tributo devido; v)
Comprovante de parcelamento do débito total; vi) Comprovante de pagamento abatido no
parcelamento; vii) DARF pago indevidamente.

A DRJ recorrida julgou improcedente a manifestações de inconformidade,
sustentando, em síntese, que o direito creditório alegado pela recorrente não estava devidamente
comprovado, pois, em sua DCTF, o valor que sustenta corresponder ao seu crédito constava
como pagamento de débito tributário. Assim, cabia à recorrente retificar a DCTF e comprovar a
certeza e liquidez do seu crédito. Verificaram-se divergências nas DIPJ de origem e retificadora,
alterando o valor do IRPJ devido. A alegação de que tal crédito decorre de parcelamento de IRPJ
deferido, igualmente, não contribui para a tese do contribuinte, porquanto, se existente o crédito,
este deveria ter sido deduzido do parcelamento e não utilizado como compensação.

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário contra a decisão
recorrida, alegando, basicamente, o seguinte: i) impossibilidade de se fazerem ajustes no
parcelamento, pois se trata de confissão de dívida definitiva; ii) as divergências na DIPJ podem
ser esclarecidas pela própria RFB, pois a recorrente transmitiu sua ECD contendo todas as
informações que justificam a diminuição do seu IRPJ; iv) não é mais possível retificar-se a
DCTF que comprovaria o pagamento indevido, pois já se passaram mais de cinco anos desde a
data da sua emissão; v) a parcela de IRPJ foi paga duas vezes, uma, no mês de competência e
outra no cômputo do imposto anual, pago por meio de parcelamento deferido; vi) erros no
preenchimento de declarações não podem gerar direitos à Fazenda, razão pela qual cabe à
autoridade pública retificar informações prestadas pelo contribuinte de ofício; vii) inobservância
do princípio da verdade material por parte da autoridade administrativa; viii) enriquecimento
ilícito da Fazenda. Por fim, transcreve diversos precedentes do CARF e do Poder Judiciário com
a intenção de corroborar seus argumentos e pede a homologação da compensação, a correção de
ofício da DCTF e a comunicação da decisão via postal.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900140/2017-76

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo e está em conformidade com as regras de
regularidade processual, razão pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Trata-se de DCOMP não homologada em razão de a contribuinte não ter
comprovado a certeza e liquidez do seu direito creditório.
A compensação é modalidade anômala de extinção do crédito tributário
em que o contribuinte, apurando pagamento indevido de tributo, poderá
obter a restituição desse crédito mediante a sua compensação com
débitos tributários por ele confessados. Daí porque, de acordo com o art.
170 do CTN tem-se a extinção do crédito tributário compensado.
Para a mencionada extinção é necessário que o crédito, logicamente,
esteja líquido e certo, sendo obviamente ônus do contribuinte comprovar
essas circunstâncias. Observe-se que não por acaso o art. 170 do CTN
estabelece explicitamente o seguinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Para determinar a certeza e liquidez do crédito que o contribuinte alega
possuir não bastam informações genéricas, inclusive de cunho unilateral,
sendo necessária documentação contábil que identifique que o
pagamento foi realizado indevidamente.
Por exemplo, se a origem do crédito foi o reconhecimento judicial de
pagamento indevido, será elementar que o contribuinte comprove o
trânsito em julgado da sentença condenatória da Fazenda. Se o indébito
adveio de erro na determinação do crédito tributário, da mesma forma,
compete ao sujeito passivo da obrigação tributária demonstrar e
comprovar o erro que dá origem ao seu crédito. A exigência de
comprovação de certeza e liquidez do crédito do contribuinte é feita
exatamente em homenagem ao principio da verdade material, invocado
diversas vezes pela ora recorrente.
Tratando-se de compensação de tributos federais, o direito é regulado,
basicamente, pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e pela IN no 1.717, de
2017. Em linhas gerais, o contribuinte interessado em compensar créditos
com débitos tributários deverá faze-lo por meio Declaração de
Compensação – DCOMP, transmitida eletronicamente para Receita
Federal, que fará o processamento eletrônico das informações, todas de
responsabilidade do contribuinte. A DCOMP tem natureza de confissão
da dívida tributária compensada, de modo que, uma vez não homologada
pela autoridade tributária, servirá de instrumento para inscrição do
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900140/2017-76

crédito tributário na dívida ativa. A Fazenda tem cinco anos contados da
data da transmissão para homologar ou não a DCOMP. Ultrapassado esse
prazo sem a homologação, o crédito tributário compensado será extinto.
Caso não homologada a compensação o contribuinte tem direito a
apresentar manifestação de inconformidade e recursos administrativos
que suspenderão a exigibilidade do crédito tributário na forma do inciso
III do art. 151 do CTN.
Fixadas essas premissas, no caso em tela, a recorrente afirma que pagou
IRPJ referente a determinado mês de competência indevidamente. Isso
porque, teria parcelado o IRPJ do exercício e, por um equivoco, pagou
indevidamente IRPJ de um mês de competência que já estaria incluído no
cômputo geral do parcelamento, o que teria gerado direito creditório
sobre essa parcela paga. Em razão disso realizou a compensação do valor
respectivo, pois, do contrário, pagaria o tributo duas vezes.
Ocorre, conforme explicado acima, o direito à compensação é
dependente da comprovação da certeza e da liquidez do crédito. Observe-
se que no momento do cruzamento eletrônico dos dados oferecidos pela
contribuinte em sua DCOMP e DCTF, a informação constante até então
era que a DARF que comprovaria o suposto indébito justificava o
pagamento de tributo devido. Por essa razão, naquele momento, não
existia crédito líquido e certo em favor da contribuinte. Por esse motivo a
DCOMP não foi homologada.
Embora em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alegue
que a origem do crédito advém de parcelamento deferido pela Fazenda
em que a parcela de IRPJ paga estaria incluída no acordo, essa alegação
não é suficiente para comprovar o seu crédito, tanto à época do
cruzamento eletrônico de dados, quanto nesta instância recursal. Isso
porque, a comprovação do direito creditório depende, em um primeiro
momento, de retificação da DCTF em que conste que o pagamento foi
realizado indevidamente. Sem essa informação, ao cruzar os dados entre
a DCOMP e a DCTF não será possível detectar pagamento indevido de
tributo.
Por outro lado, a DRJ apurou que antes de transmitir a DCOMP a
recorrente apresentou DCTF retificadora, mas não houve alteração sobre
o débito informado. Essa alteração era essencial para iniciar a
comprovação do seu direito creditório, pois, na DCTF, ter-se-ia a
confissão de que o valor fora pago indevidamente, devendo o
contribuinte, no processo administrativo da compensação, apresentar as
devidas justificativas do indébito. Nesse sentido já entendeu este CARF.
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DO
DIREITO
ALEGADO.
Compete
ao
interessado, em manifestação de inconformidade contra despacho decisório que
indefira compensação declarada por compatibilidade entre a DCTF e o valor
recolhido, primeiro, mostrar que a DCTF original estava mesmo errada,
retificando-a; segundo, apontar a motivação jurídica dessa retificação; terceiro,
juntar documentos que embasem tal alegação. Satisfeitos tais requisitos, não se
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900140/2017-76

pode continuar a negar o direito pela simples inexistência de indébito apurada
entre a DCTF original e o recolhimento. Acórdão no 9303004.838 – 3a Turma.
Ainda que a DCTF não tenha sido retificada neste ponto específico, o
contribuinte poderia, por meio de outros elementos probatórios,
comprovar a certeza e liquidez do seu crédito, como, por exemplo, por
meio de suas escriturações contábeis, atestando documentalmente que a
parcela compensável estava incluída no parcelamento. Nesse sentido é o
precedente deste CARF transcrito a seguir:
"PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO
INDÉBITO. A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do
despacho decisório não é condição para a homologação das compensações. No
entanto, referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza
e liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez
do crédito pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado. Acórdão no 9303005.226 – 3a Turma.
Nem se alegue que a recorrente não teve oportunidade de realizar essa
prova. Observe-se que em sua decisão, a DRJ esclarece que não é a
simples retificação da DCTF que gera o crédito, sendo necessária a
apresentação de documentos que demonstrem os fatos realmente
ocorridos, como, por exemplo, o erro de fato que torna o pagamento
indevido. A recorrente, além de não ter retificado a DCTF no ponto em
questão, em seu recurso voluntário, mesmo tendo sido advertida pela
DRJ que poderia comprovar a origem de seu crédito por outros meios,
assim não procedeu. Manteve sua tese de que seria ônus da Receita, com
base em suas declarações fiscais e pela ECD transmitida, checar os dados
e concluir que houve pagamento indevido. Sobre a possibilidade de se
provar o direito creditório em sede de recurso voluntário, também já
decidiu este Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. Novos elementos de prova apresentados no
âmbito do recurso voluntário, após o julgamento de primeira instância
administrativa, podem excepcionalmente serem apreciados nos casos em que
fique prejudicado o amplo direito de defesa do contribuinte ou em benefício do
princípio da verdade material. Situação que se apresenta comum quando o
indeferimento da compensação é efetuado por meio de despacho decisório
eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas
quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Acórdão no 9303005.080 – 3a Turma.
Saliente-se que as declarações entregues ao Fisco são de responsabilidade
do contribuinte e, enquanto não auditadas pela autoridade tributária, não
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.713 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900140/2017-76

há como se saber a real veracidade das informações. Assim, sem a
demonstração detalhada pelo contribuinte de que a DARF foi utilizado
para pagamento de IRPJ, e que este valor estava incluído no
parcelamento, não há como se atribuir certeza e liquidez ao crédito. Tudo
está a depender de uma presunção de que tal valor está no cômputo do
parcelamento, mas presunção não é certeza.
Diante do exposto, conheço do recurso, mas no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital